Tribunal: TJDFT
Processo: 0750231-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750231-81.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS AGRAVADO: BSB - SUBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LANA VIEIRA MARTINS, ELIANE VIEIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSAS ADVOGADOS contra decisão exarada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0717780-97.2024.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de BSB - SUBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LANA VIEIRA MARTINS, ELIANE VIEIRA MARTINS, não reconheceu a fraude à execução e indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais (IDs 211697520 e 214848358). Na oportunidade, o juízo de primeiro grau entendeu que não restara evidenciada a alegada fraude à execução consistente na alienação do veículo Honda Fit, placa PBT 5542, transferido da executada ELIANE VIEIRA MARTINS para NINA MARTINS GAGLIONONE, filha da executada LANA VIEIRA MARTINS. Acrescentou que o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente, com amparo no Art. 373 do Código de Processo Civil e na Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, é daquele que a alega. Em relação à penhora das cotas sociais, considerou não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, de modo que o exequente poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Concluiu, o d. Magistrado, que cabia ao credor comprovar que a cota tem valor econômico, devendo trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Ressaltou que a avaliação não poderia ser feita por oficial de justiça, porquanto demandaria conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas, o que demandaria perícia a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único do Art. 870 c/c Art. 95, ambos do Código do Processo Civil. Em suas razões, o agravante sustenta que fora demonstrada a fraude de execução, não se podendo presumir a boa fé na transferência do automóvel. Ademais, assevera que o Art. 861, I, do Código de Processo Civil, determina que a sociedade apresente balanço especial, justamente para que se apure o patrimônio da empresa, e se esse é suficiente para quitar os débitos, de modo que não haveria o recebimento de eventual passivo a empresa. Argumenta a possibilidade de penhora da empresa por intermédio de seu imóvel, nos termos do Art. 863, § 1o, do Código de Processo Civil, não se vislumbrando nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade, elencadas no Art. 833 do mesmo diploma legal. Obtempera a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzindo que o único patrimônio localizado em nome da agravada seria a empresa ELR Administração de Imóveis Ltda., com CNPJ 23.896.372/0001-43, que estaria alienando o único imóvel de sua propriedade, tendo por endereço Lt 09, conj. 02 da SMDB (matrícula 118771 - do 1o Ofício de Imóveis do DF), com preço correspondente a R$ 7.900.00,00 (sete milhões e novecentos mil reais). Nestes termos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, nos seguintes termos: Ante todo o exposto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para registrar a hipoteca judiciária nos termos do art. 495, §1o do CPC sobre o imóvel de Lt. 09, conj. 02 da SMDB. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reconhecer a fraude à execução e determinar a penhora das cotas sociais, da empresa e do patrimônio da empresa ELR Administração Imobiliária Ltda. Comprovante do recolhimento preparo recursal no ID 66600934. É o relatório. Decido. REGISTRO DE HIPOTECA JUDICIAL EM IMÓVEL Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021; (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) No caso em apreço, a agravante pretende que a egrégia Turma Cível determine o registro de hipoteca judiciária sobre o imóvel de Lt. 09, conj. 02 da SMDB, sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do juízo de primeiro grau. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, no aspecto por veicular matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quanto ao ponto, NÃO ADMITO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. Verifico que, em relação às matérias sobressalentes, o agravante não formulou pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024 às 17:49:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora